Tribunal: TJMT
Processo: 1022830-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022830-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – OSCILAÇÃO DECORRENTE DA QUEDA DE UM POSTE NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA SEGURADA – FORTUITO INTERNO – DEVER DE INDENIZAR DA EMPRESA DE ENERGIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A queda de postes das redes elétricas constitui fortuito interno, porque se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo prestador de serviço e, por essa razão, não a exonera do dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1022830-70.2019.8.11.0041

APELANTE:

TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
,

lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1022830-70.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

Inconformada, alega que juiz entendeu pela improcedência da demanda sob o principal fundamento de que, como oscilação de energia decorreu da queda de um poste da companhia, tratar-se-ia de um fato fortuito e não de uma falha na prestação do serviço.

Contudo, argumenta que a queda de poste de energia da distribuição constitui fortuito interno da atividade da concessionária, inapto a eximi-la da responsabilidade pelos danos, já que cabe a ela manter a adequação e proteção da rede como forma de evitar que eventos como o descrito prejudiquem os particulares usuários do serviço público.

Defende que a sentença desconsiderou que os pareceres técnicos e relatório de regulação apresentados na inicial, elaborados por empresas idôneas e independentes, certificam, de forma equivalente, que os danos foram causados por uma falha no fornecimento de energia elétrica.

Rebate que os documentos são amplamente aceitos pela jurisprudência em casos como o presente, pelo fato de que, por mínima que seja a prova assim apresentada, recobre-se de presunção de veracidade contra a qual caberia à apelada fazer prova – o que não ocorreu nos autos.

Assevera que é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica garantir que, em caso de surto decorrente de acidentes com as linhas de transmissão, o fornecimento de tensão permaneça estável, evitando, assim, os danos elétricos nos equipamentos que são sensíveis às oscilações anormais de energia.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (id.
155435955)

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 155435961).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id 155435957.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de danos em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com Amazônia Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda, para a garantia dos riscos predeterminados pelas condições gerais.

Narra que nos dias 18 de junho de 2016, foram realizados aviso de sinistro e relatório de regulação, relatando que a unidade consumidora da empresa segurada havia sofrido intensas variações de tensões elétricas, causando danos aos equipamentos eletroeletrônicos que estavam ligados à rede de energia elétrica.

Relata que cumprido os requisitos para a cobertura, a parte autora efetuou o pagamento de indenização securitária no valor total de R$14.887,80 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), motivo pelo qual a autora possui o direito de regresso, sendo responsabilidade da concessionária requerida o pagamento de indenização, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento da indenização do mesmo valor.

Sobreveio a sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que, inconformada, a apelante insurge-se o argumento de que
a queda de poste de energia da distribuição constitui fortuito interno da atividade da concessionária, inapto a eximi-la da responsabilidade pelos danos, já que cabe a ela manter a adequação e proteção da rede como forma de evitar que eventos como o descrito prejudiquem os particulares usuários do serviço público.

Portanto, a questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela empresa segurada da apelante em decorrência de suposta oscilação de energia elétrica ocorrida em 18.06.2016, provenientes da queda de um poste localizado nas proximidades da empresa segurada.

Com razão a apelante.

Isso porque a
empresa demandada, ora apelada, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica.

É que, conforme laudo de vistoria colacionado pela requerente, o
bserva-se que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos da empresa segurada foram ocasionados pela queda de um poste de energia, confira:

“Reclamação do segurado:

Segurado informa que no dia 18/06/2016 por volta das 12h00
, ocorreram várias oscilações de energia no local do risco, provenientes da queda de um poste de energia localizado nas proximidades da empresa segurada, vindo a danificar os equipamentos eletrônicos (equipamentos de informática, sistema de PABX e lâmpadas) utilizados na empresa, reclamados no sinistro em questão.
”

(id. 155436195 – pag. 109)

Dessa forma, as consequências da queda de um poste que ocasionaram as oscilações de energia e causaram prejuízos à empresa segurada devem ser atribuídas à concessionária de serviço público, em razão de ser considerado fortuito interno, porque se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo prestador de serviço e, por essa razão, não a exonera do dever de indenizar.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, são os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – CURTO CIRCUITO E INCÊNDIO DO VEÍCULO QUE TRANSPORTAVA A MUDANÇA DOS AUTORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS NO VALOR DOS GASTOS COMPROVADOS – DANOS MORAIS VALOR INDENIZATÓRIO – JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatado que houve queda de poste de energia elétrica de responsabilidade da ENERGISA, e que o referido evento gerou danos ao autor, resta clara a ocorrência da responsabilidade civil, devendo a Concessionária indenizá-lo pelos danos materiais sofridos.
2. Os valores correspondentes aos danos materiais sofridos pela parte devem ser ressarcidos, desde que comprovados. 3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. (...) (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES – Julg. em 24/10/2018).”
(TJ-MT 10005866720198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA. DANIFICAÇÃO DE VEÍCULO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL E PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. DIREITO DE REGRESSO
. LUCROS CESSANTE CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Em se tratando a Apelante/ré de empresa prestadora de serviço púbico, a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da CF/88, somente isentando de responsabilidade do prestador que provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros; II. A culpa exclusiva de terceiro apta a elidir a responsabilidade é somente aquela que não apresenta qualquer relação com a organização do negócio e os riscos da atividade desenvolvida, ou seja, a que esteja fora dos limites do risco assumido pelo fornecedor do serviço;
III. Aplicando a lição ao caso em tela, quanto a caracterização de fato de terceiro, a queda de postes das redes elétricas constituem fortuito interno, porque se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo prestador de serviço e, por essa razão, não a exonera do dever de indenizar;
IV. Quanto aos lucros cessantes, Para viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de danos, a prova da sua existência deve estar efetivamente configurada, sendo pressuposto essencial e indispensável. In casu, a prova dos autos demonstram que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo ser mantida a condenação; V. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJSE; AC 201900705652; Ac. 35834/2019; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcel de Castro Britto; Julg. 16/12/2019; DJSE 19/12/2019)

Logo, à luz do que dispõe o artigo 14 do CDC, evidente que a causa pela oscilação de energia que culminou com a queima dos aparelhos da empresa segurada, constitui fortuito interno, de modo que, via de consequência, gera o direito à indenização.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a apelada ao ressarcimento do valor de R$14.887,80 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023